Tribunal: TJMT
Processo: 1004257-05.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004257-05.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA (AGRAVANTE), ARMELINDO MENON - CPF: 326.125.249-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ARNO VALERIO FERRARI - CPF: 503.538.459-49 (ADVOGADO), LUCIANDRA MONTEIRO FERRARI - CPF: 021.659.939-38 (ADVOGADO), ELSO DE SOUSA NOVAIS - CPF: 695.617.459-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARACIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – OBRIGAÇÃO DE APRESENTAR CONTRATO BANCÁRIO – POSSIBILIDADE - PRÉVIO PEDIDO ADMINISTRATIVO NÃO ATENDIDO – RELAÇÃO JURÍDICA DEMONSTRADA – MULTA COMINATÓRIA QUE DEVE SER EXCLUÍDA – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Torna-se imperiosa a exclusão da multa diária aplicada, pois, além de descabida, na espécie, a rigor da Súmula 372 do STJ, ainda pendente o contraditório e sequer esgotadas outras tentativas de obter os documentos em questão.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Exibição de Documentos nº 1008743-29.2021.8.11.0045, manejada por ARMELINDO MENON, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira agravante, sob pena de multa cominatória, apresente em juízo cópia de toda a movimentação financeira referente às cédulas rurais das operações 89/00403 e 89/00451 da agência 3786.

Para tanto, aduz o agravante, em síntese, que os requisitos da tutela judicial deferida não foram suficientemente demonstrados, notadamente pelo fato de o agravado sequer ter procedido com o pedido administrativo dos documentos, os quais, desnecessariamente foram requestados judicialmente.

Salienta que a parte autora sequer comprovou nos autos a existência de relação jurídica entre as partes, mormente por se tratar de documentos (contratos) que teriam sido firmados há 30 (trinta) anos.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi concedido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte agravante se insurge contra a decisão que, liminarmente, deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar que a instituição financeira demandada, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), apresentasse em juízo cópia de toda a movimentação financeira referente às cédulas rurais das operações 89/00403 e 89/00451 da agência 3786.

No caso vertente, não se verifica, em parte, desacerto algum que demande a reforma integral da decisão, pois, quando do deferimento da medida judicial, foram verificados os comandos dos artigos 396 e 397 do Código de Processo Civil, os quais dispõem o seguinte:

Art. 396. O juiz pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se encontre em seu poder.

Art. 397. O pedido formulado pela parte conterá:

I - a descrição, tão completa quanto possível, do documento ou da coisa, ou das categorias de documentos ou de coisas buscados;

II - a finalidade da prova, com indicação dos fatos que se relacionam com o documento ou com a coisa, ou com suas categorias;

III - as circunstâncias em que se funda o requerente para afirmar que o documento ou a coisa existe, ainda que a referência seja a categoria de documentos ou de coisas, e se acha em poder da parte contrária.

Com efeito, a parte autora, ora recorrida, efetuou pedido administrativo no sentido de obter os contratos bancários, tendo informado, inclusive, dados precisos dos documentos e o período em que foram firmados, demonstrando, assim, a relação jurídica existente entre as partes.

Todavia, torna-se imperiosa a exclusão da multa diária aplicada, pois, além de descabida, na espécie, a rigor da Súmula 372 do STJ, ainda pendente o contraditório e sequer esgotadas outras tentativas de obter os documentos em questão.

Nesse sentido, o entendimento da Quarta Câmara Cível deste Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS SOB PENA DE MULTA DIÁRIA - SÚMULA 372/STJ - ARTIGO 400, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC - RECURSO REPETITIVO RESP 1.763.462/MG - TEMA Nº 1000/STJ -
NECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE BUSCA E APREENSÃO OU OUTRA MEDIDA COERCITIVA - MULTA DIÁRIA AFASTADA
- DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou o entendimento de que, “desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e de documento ou coisa que se pretende seja exibido, apurada em contraditório prévio, poderá o juiz, após tentativa de busca e apreensão ou outra medida coercitiva, determinar sua exibição sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo
único, do CPC/2015 (Tema 1000/STJ)” (STJ – Segunda Seção - REsp 1.763.462/MG – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julgado em 09.06.2021). (N.U 1000825-75.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/03/2022, Publicado no DJE 24/03/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MEDIDA CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – MULTA COMINATÓRIA – NÃO APLICAÇÃO –PAGAMENTO DO CONTRATO INCONTROVERSO – DEVER DE EXIBIR – PENA DE CONFISSÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Na ação de exibição de documentos, não cabe a aplicação de multa cominatória.” (Súmula 372/STJ).

Sendo incontroverso o pagamento do contrato, é dever da seguradora sua exibição.

(N.U 1006891-47.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2017, Publicado no DJE 01/09/2017)

Dessa feita, deve ser reformada em parte a decisão recorrida, apenas para excluir a multa cominatória aplicada.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para que seja excluída a multa cominatória aplicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022